Tribunal: TJMT
Processo: 1007183-47.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007183-47.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Consórcio, Efeitos, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIGIANE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 690.946.591-15 (APELADO), LINDAMARA TEIXEIRA DIAS - CPF: 050.610.001-45 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (APELANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), LIGIANE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 690.946.591-15 (APELANTE), LINDAMARA TEIXEIRA DIAS - CPF: 050.610.001-45 (ADVOGADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CONSÓRCIO
– AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO QUE INDICA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NATUREZA DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro, quando o contrato dispõe, de forma clara, acerca do objeto e do valor contratado, com disposição inequívoca da impossibilidade de comercialização com prazo para contemplação.

Autor que, confirma o conhecimento a respeito da natureza consorcial, de modo que, não logrou êxito em comprovar a alegada propaganda enganosa, e não há embasamento fático ou legal para a rescisão contratual, tampouco para a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Tendo a parte autora utilizado o crédito objeto do contrato, que por óbvio alcançou seu objetivo, não há que se falar em devolução dos valores pagos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007183-47.2022.8.11.0003

APELANTE/APELADA: LIGIANE AQUINO DOS SANTOS

APELADA/APELANTE:

GMAC ADM. DE CONSÓRCIOS LTDA

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por LIGIANE AQUINO DOS SANTOS e por GMAC ADM. DE CONSÓRCIOS LTDA.

AÇÃO
: de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Ligiane Aquino dos Santos, em desfavor de GMAC Adm. de Consórcios LTDA.

SENTENÇA (Id. 220601837)
:
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda, para condenar a requerida a devolver a autora, ao término dos grupos e/ou assembleia de contemplação, no prazo de até trinta dias,

o montante efetivamente pago pela requerente, deduzidas as taxas de administração, adesão, prêmio de seguro e a multa compensatória, em favor do grupo consorcial, no valor originalmente estipulado, com correção monetária, de acordo com a tabela da Corregedoria-Geral de Justiça, desde a data de quitação de cada parcela, além de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do 30o dia subsequente ao prazo fixado para o encerramento do grupo, conforme se apurar em liquidação de sentença.

Diante da ocorrência de sucumbência recíproca, condenou a autora ao pagamento de 50% das custas processuais, cabendo a requerida os 50% remanescentes, bem como fixou honorários advocatícios em R$ 3.000,00, na mesma proporção.

APELAÇÃO DA AUTORA (Id. 220601847)
: Sustenta, em síntese, que deve ser realizada a devolução imediata dos valores pagos, por se tratar de indução a contratação do plano oferecido, sobre argumento de ser contemplada rapidamente, ou seja, por causa do dolo que induziu a autora ao vício de consentimento.

Sustenta que a devolução dos valores referentes as parcelas pagas deve ser realizada sem a dedução dos percentuais referentes à taxa de administração, adesão e seguro de vida constantes na sentença, descontando os valores efetivamente usados pela autora, ora apelante, por meio da carta de crédito e desalienação do veículo FORD KA SE 1.5, QBT-9559.

Aduz ter sido vítima de propaganda enganosa, porque acreditou que estava contratando grupo de consórcio diferenciado, e que iria receber sua carta de crédito no valor do veículo da propaganda (ONIX turbo LT), em 45 dias, motivo pelo qual foi induzida a erro, o que teria lhe gerado lesão ao direito de personalidade, passível de indenização extrapatrimonial.

Assim, pugna pela reforma da sentença para condenar a requerida/apelada a restituir de imediato a autora/apelante os valores pagos, com a devida correção monetária, determinando, a exclusão de qualquer desconto referente à taxa de administração, adesão ou seguro, bem como que seja efetuado o desconto do repassado por parte da requerida a autora, culminando na desalienação do veículo FORD KA SE 1.5, QBT-9559, em razão do encerramento da relação comercial entre as partes.

Requer ainda a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, no importe de R$10.000,00, com a condenação integral nos honorários advocatícios de sucumbência.

APELAÇÃO DA REQUERIDA (Id. 220601843)
: Alega a impossibilidade e restituição dos valores pagos pela autora, já que em razão da contemplação e da liberação da carta de crédito, o faturamento do veículo que a autora escolheu foi concluído em 17/06/2022, antes mesmo da prolação da sentença.

Informa que autora, ora apelada, adquiriu o veículo, utilizando o crédito da carta de consórcio, ocorrendo a perda superveniente do interesse de agir.

Alega ausência de falha na prestação do serviço, porquanto havia a possibilidade de escolha quanto ao percentual da carta de crédito objeto do contrato de consórcio, bem como que no ato da adesão, o consorciado demonstra compreensão e concordância com as normativas vigentes, aceitando as condições contratuais.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

CONTRARRAZÕES da Autora
: Pugna pelo desprovimento do recurso da requerida (Id. 220601849).

CONTRARRAZÕES da Requerida:
pelo desprovimento (Id. 220601850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso da autora está em saber se cabe reforma da sentença, a fim de condenar a requerida a restituir de forma imediata os valores pagos em razão do contrato, e ao pagamento de indenização por danos morais.

O cerne do recurso da requerida está em saber se é caso de afastar a condenação em restituição dos valores pagos pela autora e julgar improcedente a ação.

Importante consignar que a autora alega que através de rede social teve acesso a propaganda de um contrato de consórcio, para aquisição do veículo ONIX TURBO LT, ano 2020, 0 KM, câmbio manual, carroceria hatchback, flex, porém ao assinar o contrato aderiu ao Consórcio de Veículo GMC, contrato número 8950603, Grupo 718, Cota 289, prazo de 68 meses, com previsão de encerramento para dia 10/09/2026, e o bem objeto era o veículo ONIX 1.0 – JOY.

Afirma que foi informada pela vendedora, tratar-se de um consórcio “diferenciado” em que a liberação do bem se daria em média em 45 dias, porém os meses se passaram e não foi liberada a carta de crédito.

Aduz que por se sentir prejudicada em razão do tempo em que ficou aguardando a liberação da carta de crédito e o aumento nos valores dos veículos, juntou suas economias e realizou empréstimo, e fez quatro tentativas de lances, e na assembleia do dia 16/11/2021 foi contemplada.

Sustenta que percebeu que foi induzida a erro, pois no Plano MAIS FÁCIL ao qual contratou, a carta de crédito é de 75% do valor do bem objeto do contrato, e quando contemplada optou em manter as parcelas reduzidas, sendo que o valor da carta de crédito passou por mais uma redução, em media 25% menos, ficando o valor líquido a ser liberado para a autora em R$ 34.300,46 e não R$ 49.767,90.

Dessa forma, assevera que sofreu propaganda enganosa, porque acreditava que iria adquirir o veículo ONIX TURBO LT e não veículo ONIX 1.0 – JOY, porque lhe foi prometida a liberação do crédito em 45 dias, bem como diante do valor liberado que foi inferior ao valor que acreditava ter contratado.

Por isso objetiva a liberação imediata da carta de crédito contemplada, no valor de R$ 49.767,90, ou subsidiariamente a declaração de rescisão contratual do consórcio de adesão, bem como a restituição integral do valor desembolsado, e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00.

Contudo, de todo o processado, constata-se que a autora aderiu a um grupo de consórcio e pretendia o imediato recebimento
do bem perseguido.
Como é sabido, a adesão a um grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser contemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra.

Veja-se, trata de consórcio, portanto a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação da autora a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados.

Registra-se que, em que pese à autora alegue que foi vítima de propaganda enganosa, o contrato celebrado entre as partes é claro em informar que o bem objeto do plano é de 75% do veículo ONIX 1.0 - JOY-MAIS FACIL, e que o valor do bem naquela data era de R$ 43.935,00. (Id. 220601724).

O contrato de consórcio celebrado entre as partes é regulado pela Lei n. 11.795/2008, que assim dispõe em seus artigos 10, 22, 23 e 24:

Art. 10. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2
o
.

§ 1
o
O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços.

§ 2
o
(VETADO)

§ 3
o
A proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4
o
, se aprovada pela administradora.

§ 4
o
O contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do grupo, observado o art. 16.

§ 5
o
É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.

§ 6
o
O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

(...)

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1o A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2o Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituiçãodos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3o O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Art. 23. A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciadoe para a restituiçãoaos excluídos.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordináriade contemplação.

§ 1o O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2o Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

§ 3o A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.

Observa-se da declaração de conformidade e ciência (Id. 220601725), trazida pela própria autora com a petição inicial, que está redigido com destaque, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que
a cota de consórcio não está contemplada
, bem como que
declara não ter recebido nenhuma promessa e/ou garantia de contemplação programada
.

Não bastasse, as próprias conversas e áudios colacionadas pela autora não comprovam suas alegações, tanto com relação à suposta contemplação em 45 dias, porquanto não há prova da aludida promessa, como com relação ao valor da carta de crédito ou o modelo do veículo objeto do contrato, pois os prepostos da requerida deram informações claras a esse respeito.

(Id. 220601729 e seguintes).

Como se vê, apesar da alegação autoral, no sentido de que a administradora de consórcios, por intermédio de seu preposto, a teria ludibriado ou induzido a erro, o fato é que o contrato assinado pela autora tem todas as informações de forma clara, e não deixa qualquer margem de dúvida acerca do seu objeto e forma de contratação,
conforme restou verificado e consignado pelo prolator da sentença impugnada, cujo fragmento, transcreve-se (Id. 220601837):

“(...).
Diante de tal situação, verifico não haver qualquer embasamento fático ou legal para a rescisão contratual, nos termos pleiteados pela parte, tampouco para a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Ora, se a parte assinou contrato, e teve ciência dos termos do regulamento, é evidente que tinha ciência da impossibilidade contemplação imediata. Não pode alegar o desconhecimento, se optou por aderir ao contrato com base em promessas fraudulentas.

Não há nos autos comprovação de que a parte demandante não tinha condições de ler o regulamento e o contrato a que estava aderindo, e, se buscou filiar-se a um consórcio, de certo sabia das regras de funcionamento.

(...)”

Ainda, com relação ao “plano mais fácil” ao qual aderiu, verifica-se que o preposto da requerida lhe explicou como funcionava através de mensagem de áudio, conforme Id. 220601748, não havendo qualquer prova de que tenha sido alvo de propaganda enganosa ou induzida a erro.

Nesse contexto, a autora não logrou êxito em comprovar a alegada falha na prestação de serviços por parte da requerida. Outrossim, dos elementos de prova angariados no processo, não é possível extrair, com a certeza necessária, que a promessa de liberação do crédito tenha ocorrido, na forma narrada.

Assim, quer pela falta de provas das alegadas informações que a teriam induzido a erro, quer pela natureza do contrato (consórcio) e, ainda, pela ciência inequívoca da autora acerca dos termos contratados, não existe substância capaz de conduzir ao alegado vício de consentimento, ensejador da anulação do ato jurídico.

Destarte, não há que se falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, ausência ou insuficiência de informação a consumidora/consorciada das condições do contrato, tampouco que a autora foi surpreendida pelas exigências do consórcio, basicamente porque há clara e expressa previsão contratual.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO -
SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇAO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§ 1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio. As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral. (TJ-MT 00044962520158110015 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E INTEMPESTIVIDADE – AFASTAMENTO - CONSÓRCIO –
TESE DE QUE A AUTORA FOI INDUZIDA A ERRO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – CONTRATO QUE ADVERTIA, COM O DEVIDO DESTAQUE, LOGO ABAIXO DO CAMPO DA ASSINATURA DA ADERENTE, QUE NÃO HAVIA GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO – CARACTERÍSTICAS DO CONSÓRCIO QUE, ADEMAIS, SÃO DE CONHECIMENTO GERAL
– REGRAS ORDINÁRIAS DA EXPERIÊNCIA - ARTIGO 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TESE DIVERSA QUE EQUIVALERIA À ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA EM JUÍZO – EVENTUAL DOLO BILATERAL, QUE INVIABILIZARIA A ANULAÇÃO DO CONTRATO OU O DEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO, POR FORÇA DO ART. 150 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DA ADERENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I – Não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais pretende-se a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

II –
Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia.

III – O sistema jurídico brasileiro não chancela a arguição da própria torpeza em juízo, de modo que não é admissível alegar a expectativa de uma verdadeira fraude no sistema de consórcio como fundamento de pedidos anulatórios e indenizatórios. Hipótese que, ademais, atrairia a aplicação da regra prevista no art. 150 do Código Civil.
(N.U 1008748-37.2019.8.11.0040, Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 28/07/2021, publicado no DJE em 28/07/2021).

Ainda, para corroborar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” – NEGATIVA DE ENTREGA DO BEM AO AUTOR/CONSORCIADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA CONTEMPLAÇÃO POR LANCE OU SORTEIO – CONTRATO DE CONSÓRCIO E NÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – EXPRESSA PREVISÃO DE QUE A EMPRESA NÃO COMERCIALIZA COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – NEGATIVA LEGÍTIMA DA RÉ – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se o contrato celebrado entre as partes de consórcio, e não de promessa de compra e venda, não há falar em obrigação de entrega do veículo objeto do consórcio independentemente de lance ou sorteio. 2. Nos termos do art. 22, caput e §1o, da Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, a “contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30”, ocorrendo “por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão”. 3.
Inexiste irregularidade ou propaganda enganosa ao consumidor quando há na proposta e no instrumento contratual assinado expressa previsão, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, que a empresa não comercializa cotas contempladas e que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega de bem, de modo que não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à administradora do consórcio, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, e muito menos em ato ilícito gerador do dever de indenizar, basicamente porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento do veículo.
(N.U 1001991-11.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020) (g.n)

Como dito alhures, se inexiste descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida para declarar rescindido o contrato, consequentemente, diante a inexistência de infração contratual imputável à demandada, não há falar em compensação monetária por dano moral.

Cumpre registrar que para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e o dano. No caso, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da requerida.

Frisa-se, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização por danos morais, nesse ponto, a sentença não comporta reformas.

É notório que a parte contratante tem o direito de postular a rescisão do contrato, de desistir do negócio entabulado quando lhe parecer conveniente, desde que, por óbvio, observe e acate as regras contratuais e eventuais penalidades estipuladas para tal hipótese.

Com efeito, apesar da sentença ter determinado a restituição dos valores pagos, nos termos das cláusulas contratuais, verifica-se que a autora utilizou-se do crédito objeto do contrato de consórcio e houve o faturamento do veículo que a autora escolheu em 17/06/2022.

Deste modo, não há que se falar em desistência do contrato ou restituição dos valores pagos, porquanto a autora se valeu do crédito contratado, de maneira que o objeto do contrato alcançou sua finalidade, qual seja, a contemplação e utilização do valor referente à carta de crédito, conforme adesão.

Assim, nesse ponto, é caso de reformar a sentença recorrida, para afastar a determinação de devolução dos valores pagos pela autora, já que a mesma utilizou-se dos serviços contratados.

Por derradeiro, considerado que o autor decaiu de parte considerável do pedido, é caso de afastar a sucumbência recíproca e determinar o pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso interposto pela requerida para afastar a determinação de devolução dos valores pagos em razão das parcelas do contrato, e julgar improcedente a ação, bem como
nega-se provimento
ao recurso da autora, e afasto a sucumbência recíproca, para determinar que o pagamento dos ônus sucumbenciais sejam arcados integralmente pela autora, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024